Tribunal: CARF
Processo: 15471.004972/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004972/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GERSON RICARDO DE SOUZA DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 19.054,75, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.704,86, e da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 3.355,73, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.541,67 (fls.
4/9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004972/2008-60
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004972/2008-60

Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradora habilitada,
apresentou impugnação (fls. 3), alegando que, por motivo de viagem não recebeu a intimação
para apresentação de documentos, pugnando, por oportuno, pela revisão da glosa das despesas
apontadas pela fiscalização.
Em sede de revisão de ofício, foi restabelecida a despesa com previdência privada,
no valor de R$ 2.604,86, culminando com a redução do imposto suplementar para R$ 7.825,34
(fls. 35/41).
Regularmente intimado, apresentou manifestação de inconformidade parcial,
registrando que, em relação à despesa realizada com o profissional Sonia Cristina Fernandes
Kotait, recebeu tratamento psicológico, inexistindo relatório médico e exames complementares,
contudo apresenta declaração emitida pela profissional que o tratou no período de 2004 a 2009,
identificando-o como paciente e o tipo de tratamento a que foi submetido, requerendo, ao final, o
cancelamento do alegado crédito tributário (fls. 46/49).
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 64/67), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a inconformidade apresentada, para restabelecer a despesa médica, no
valor de R$ 25.100,00, permanecendo incólume o valor não contestado de R$ 2.604,86,
reduzindo o imposto suplementar para R$ 922,83, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas e as não previstas legalmente.
Cientificado da decisão, em 20/03/2015 (fls. 69), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 05/08/2014, recurso voluntário (fls. 71), solicitando a inclusão do
comprovante da despesa com o plano de saúde da Caixa de Assistência dos Advogados do
Estado do Rio de Janeiro/CAARJ, no valor de R$ 2.388,61, alusivos à parte não impugnada do
lançamento, não apresentada tempestivamente por problemas cadastrais, registrando que
somente agora foi possível obter o respectivo comprovante da aludida despesa declarada,
requerendo, ao final, o cancelamento do crédito tributário reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/74.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto de impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004972/2008-60

glosa da despesa com o plano de saúde contratado, no valor de R$ 2.388,61, paga à Caixa de
Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro/CAARJ.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não se insurge contra a decisão recorrida, limitando-se basicamente em pugnar pelo
restabelecimento da aludida despesa médica (não impugnada), trazendo aos autos o
demonstrativo de pagamento correspondente (fls. 72).
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo, decorrente da ausência de defesa oportuna, devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria recorrida não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004972/2008-60

Fl. 80
DF CARF MF
Original